Tribunal: CARF
Processo: 11330.001039/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.001039/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.665 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
FLEX CARIOCA IND DE PLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2002 a 31/10/2005
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis
regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção
de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder
Judiciário. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DE
RECOLHIMENTO.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado incide
contribuição destinada a terceiros e a pessoa jurídica está obrigada a arrecadar
e recolher essa contribuição.
São devidas as contribuições destinadas a terceiros (INCRA e Salário-
Educação) a cargo das empresas em geral sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados que lhe prestem serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.001039/2007-11
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.665 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001039/2007-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou a impugnação improcedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

DA NOTIFICAÇÃO
Trata-se de crédito tributário lançado pela fiscalização (NFLD DEBCAD 37.094.578-6
consolidado em 16/07/2007), pertinente às contribuições sociais destinadas ao custeio
da Seguridade Social correspondentes à parte da empresa, do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e das destinadas a terceiros (FNDE,
INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE), no valor de R$ 60.046,28 acrescidos de juros e
multa.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 55/60) a presente NFLD teve como fato gerador as
remunerações pagas aos seus segurados empregados e contribuintes individuais, obtidas
a partir do confronto das informações declaradas nas GFIP, GPS e folhas de pagamento
do 13° salário.
De acordo com o mesmo Relatório Fiscal, ainda temos que:
Por se tratar de fiscalização com fato gerador específico, o seu objetivo é analisar e
regularizar divergências apontadas no batimento GFIP x GPS com a apreciação somente
de GFIP, GPS e Folha de Pagamento da competência 13 (2002, 2003 e 2004), e as bases
de cálculo das contribuições devidas foram obtidas exclusivamente dos valores
declarados em GFIP e das Folhas de Pagamento das competências 13 apresentadas;
Não foram efetuados lançamentos para as filiais devido a falta de entrega das suas
GFIP;
Não foi emitido o Termo de Arrolamento de Bens - TAB, por se tratar de ação fiscal de
fato gerador específico, sem verificação da contabilidade da interessada.
DA IMPUGNAÇÃO
A interessada apresentou defesa (fls. 186/212), alegando em síntese que:
4.1. O advogado Fernando Dantas Casillo Gonçalves ressalta que o STJ pacificou o
entendimento de que a contribuição para o INCRA (0,2%) sobre as folhas de pagamento
está extinta desde 09/1989;
4.2. Requer o direito de compensação com o Pró-labore pago indevidamente que fora
julgado inconstitucional e todos os meios de prova necessários, especificamente as
documentais.

A decisão de primeira instância restou consubstanciada com a seguinte ementa:

DIFERENÇAS DECORRENTES DO BATIMENTO GFIP X GPS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.665 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001039/2007-11

I - Constatando-se o recolhimento a menor de contribuições sociais incidentes
sobre remunerações creditadas a segurados empregados e contribuintes
individuais, cujos fatos geradores foram declarados em GFIP, cabe ao Auditor
Fiscal efetuar o lançamento do crédito tributário correspondente.
II - A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos
normativos é prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela
Administração Pública.

Intimado da referida decisão em 29/01/2008, a contribuinte apresentou recurso
voluntário às fls. 241/268, alegando, em síntese que:

- O afastamento da contribuição ao INCRA, em face da ilegitimidade da cobrança;
- O afastamento da contribuição referente ao salário educação, visto que
totalmente ilegal a cobrança;
- O afastamento da contribuição ao SENAC, SESC e SEBRAE, tendo em vista a
inconstitucionalidade da cobrança;
- A eliminação ou redução da multa, por ausência de má fé ou lesão ao Fisco,
"CONDITIO SINE QUA NON", sendo reduzidas as multas moratórias aplicadas acima do
percentual de 20% (vinte por cento), visto que confiscatórias, bem como o afastamento da
incidência de juros SELIC.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Considerações Iniciais

A recorrente não trouxe nenhuma alegação fática, reconhecendo tacitamente a
existência de divergências entre GFIP e GPS, as quais originaram o lançamento do presente
crédito tributário. Toda a matéria de defesa é de direito, atacando aspectos matérias do tributo,
bem como a ilegalidade e inconstitucionalidade da exação.
Salário Educação
No que diz respeito ao Salário-Educação, cabe observar que ele já foi julgado
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), inclusive em sede de Ação Declaratória de
Constitucionalidade, com decisão com efeito vinculante, eficácia "erga omnes" e aplicação "ex
tunc", conforme jurisprudência a seguir transcrita, tendo sido pacificado o entendimento de que
sua cobrança é constitucional, por meio da Súmula n.° 732 do STF, também transcrita a seguir,
sendo tal contribuição devida pela empresa, com base na legislação, considerada válida,
relacionada no item "Contribuição Devida a Terceiros- Salário Educação" do anexo "FLD -
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.665 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001039/2007-11

Fundamentos Legais do Débito", uma vez que, vinculada à Seguridade Social e não figurando
entre as entidades isentas, está obrigada ao seu recolhimento.
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 15, LEI 9.424/96. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARA O
FUNDO
DE
MANUTENÇÃO
E
DESENVOLVIMENTO
DO
ENSINO
FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. DECISÕES
JUDICIAIS
CONTROVERTIDAS.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL
E
MATERIAL.
FORMAL:
LEI
COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. NATUREZA DA CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL § 5o, DO ART. 212 DA CF QUE REMETE SÓ À LEI. PROCESSO
LEGISLATIVO EMENDA DE REDAÇÃO PELO SENADO. EMENDA QUE NÃO
ALTEROU
A
PROPOSIÇÃO
JURÍDICA.
FOLHA
DE
SALÁRIOS
-
REMUNERAÇÃO
CONCEITOS
PRECEDENTES.
QUESTÃO
INTERNA
CORPORIS DO PODER LEGISLATIVO. CABIMENTO DA ANÁLISE PELO
TRIBUNAL
EM
FACE
DA
NATUREZA
CONSTITUCIONAL.
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL: BASE DE CÁLCULO. VEDAÇÃO DO
ART. 154, I DA CF QUE NÃO ATINGE ESTA CONTRIBUIÇÃO, SOMENTE
IMPOSTOS. NÃO SE TRATA DE OUTRA FONTE PARA A SEGURIDADE
SOCIAL. IMPRECISÃO QUANTO A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. A CF QUANTO
AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO DEFINE A FINALIDADE: FINANCIAMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL E O SUJEITO PASSIVO DA CONTRIBUIÇÃO: AS
EMPRESAS. NÃO RESTA DÚVIDA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI
AMPLAMENTE
DEMONSTRADA.
AÇÃO
DECLARA
TÓRIA
DE
CONSTITUCIONALIDADE QUE SE JULGA PROCEDENTE, COM EFEITOS EX-
TUNC.
(ADC 3/UF - União Federal; Ação Declaratória de Constitucionalidade, Relator Min.
Nelson Jobim, julgamento 01/12/1999, publicação DJ de 09/05/2003)
RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Salário-educação: Decreto-Lei n°.1422/75
e Lei n°9.424/96. Constitucionalidade. Agravo regimental não provido. Precedente. É
constitucional a contribuição denominada salário-educação, assim em face da Carta
pretérita, como da Constituição Federal de 1988. 2. RECURSO.
Agravo. Regimental. Contrariedade a jurisprudência assentada sobre a matéria.
Argumentação velha e impertinente. Caráter meramente abusivo. Litigância de má- fé.
Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2o, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC.
Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
deve o Tribunal condenar a parte agravante a pagar multa ao agravado. Reputa-se
abusivo o recurso que, sem novos argumentos sobre a quaestio iuris, investe contra
orientação sumulada ou jurisprudência assente.
(RE 405062 AgR/RJ; Agravo Regimental no Recurso Extraordinário, Relator Min.
Cezar Peluso, julgamento 31/05/2005, publicação DJ de 24/06/2005)
Súmula 732 - STF:
É CONSTITUCIONAL A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-
EDUCAÇÃO, SEJA SOB ACARTA DE 1969, SEJA SOB A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988, E NO REGIME DA LEI 9424/1996.
(Aprovação em Sessão Plenária de 26/11/2003; Publicação DJ de 09/12/2003,
10/12/2003 e 11/12/2003)

Conforme demonstrado, a despeito dos argumentos contrários apresentados pela
autuada, a discussão relativa à constitucionalidade da contribuição destinada ao Salário-
Educação encontra-se totalmente encerrada em decorrência da acima reproduzida Súmula 732 do
Supremo Tribunal Federal, a qual preceitua que “E constitucional a cobrança da contribuição
do salário-educação, seja sob a carta de 1969, seja sob a constituição federal de 1988, e no
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.665 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001039/2007-11

regime da lei 9424/1996. ” Sem razão portanto a recorrente, ademais, a Súmula CARF n° 2
determina que este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
INCRA
Diferentemente do entendimento da contribuinte, a contribuição destinada ao
INCRA, possui clara previsão legal e é devida pelas pessoas jurídicas em geral, ressalvadas
expressas exceções, independente de se localizarem em áreas urbanas ou rurais, ou do
desenvolvimento de atividades tipicamente rurais ou não. Tal contribuição tem sua base legal
expressa no auto de infração, com especial destaque para a Lei n° 2.613, de 26 de setembro de
1965.
O tema também já foi objeto de expressas manifestações dos tribunais superiores,
quanto à legalidade da exação incidente sobre atividades urbanas ou rurais, vez que de interesse
de toda a coletividade dos trabalhadores (RE’s n°s 225.368, Rei. Min. limar Galvão, 263.208,
Rei. Min. Néri da Silveira, 254.634, Rei. Min. Sydney Sanches). Confira-se nas seguintes
ementas:

PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PARA
O FUNRURAL E INCRA EMPRESA URBANA LEGALIDADE ORIENTAÇÃO
DESTA PRIMEIRA SEÇÃO, SEGUINDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF
RECURSO NÃO ADMITIDO SÚMULA 168/STJ AGRAVO REGIMENTAL
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
AGRAVADA MERA REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA IRRESIGNAÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA RECURSO
NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
Nos termos da orientação desta Primeira Seção e do Supremo Tribunal Federal, é
legítimo o recolhimento da contribuição social para o FUNRURAL e INCRA pelas
empresas urbanas. Considerando que o acórdão embargado corroborou esse
entendimento, correta é a aplicação da Súmula 168 desta Corte Superior.
Não tendo a agravante rebatido especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
limitando-se a reproduzir as razões oferecidas nos embargos de divergência, é inviável o
conhecimento do recurso.
Tratando-se de agravo interno manifestamente infundado, impõe-se a condenação da
agravante ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da
causa, nos termos do art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil.
Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (AgRg nos EREsp 530802/GO.
Primeira Seção. Relatora Ministra DENISE ARRUDA. Julgamento 13/04/2005. DJ
09/05/2005, p. 291) (sem grifos no original).
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LEIS 7.789/89 E 8.212/91.
DESTINAÇÃO DIVERSA.
- Este Superior Tribunal de Justiça, após diversos pronunciamentos, com base em ampla
discussão, reviu a jurisprudência sobre o assunto, chegando el conclusão de que a
contribuição destinada ao INCRA não foi extinta, nem com a Lei n° 7.787/89, nem pela
Lei n° 8.212/91, ainda estando em vigor.
- Tal entendimento foi exarado com o julgamento proferido pela Co lenda Primeira
Seção, nos EREsp n° 770.451/SC, Rei. p/ac. Min. CASTRO MEIRA, sessão de
27/09/2006. Naquele julgado restou definido que a contribuição ao INCRA é uma
contribuição especial de intervenção no domínio econômico, destinada aos programas e
projetos vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares. Assim, a
supressão da exação para o FUNRURAL pela Lei n° 7.787/89 e a unificação do sistema
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.665 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001039/2007-11

de previdência através da Lei n° 8.212/91 não provocaram qualquer alteração na parcela
destinada ao INCRA.
- Agravo regimental improvido.
(ST - AgRg no Resp - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
841598/RS. Processo 2006/0084114-0. Decisão 19/04/2007. Primeira Turma Rei. Min.

Na existência de previsão na legislação para o lançamento de créditos tributários,
como no caso concreto, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional (CTN, art. 142, parágrafo único). Não é possível a este
colegiado deixar de aplicar a legislação citada por supostas inconstitucionalidade ou não
recepção da legislação pela EC 33, de 2001. Nesse sentido a já reportada Súmula CARF n° 2: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

Da Alegação de Ofensa a Princípios Constitucionais
Não podem ser apreciados os argumentos baseados em inconstitucionalidade de
tratado, acordo internacional, lei ou decreto pelas razões que a seguir serão expostas.
A competência para decidir sobre a constitucionalidade de normas foi atribuída
especificamente ao Judiciário pela Constituição Federal no Capítulo III do Título IV. Em tais
dispositivos, o constituinte teve especial cuidado ao definir quem poderia exercer o controle
constitucional das normas jurídicas. Decidiu que caberia exclusivamente ao Poder Judiciário
exercê-la, especialmente ao Supremo Tribunal Federal.
Por seu turno, a Lei n° 11.941/2009 incluiu o art. 26-A no Decreto 70.235/72
prescrevendo explicitamente a proibição dos órgãos de julgamento no âmbito do processo
administrativo fiscal acatarem argumentos de inconstitucionalidade, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
O recorrente sustenta que o lançamento foi pautado em uma legislação
inconstitucional e relata ofensas aos princípios da vedação ao confisco.
Entretanto, a argumentação do recorrente não escapa de uma necessidade de
aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2, in verbis:
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim sendo, deixo de conhecer as alegações afetas à constitucionalidade de
normas.
Dos Juros - Taxa Selic
A insurgência da recorrente contra a aplicação da Taxa Selic como juros
moratórios não pode prosperar, uma vez que se trata de matéria sumulada neste Tribunal
Administrativo no sentido de sua legalidade, nos seguintes termos:
Súmula CARFn°4
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.665 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001039/2007-11

A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Assim sendo, improcede a insurgência da recorrente.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital